Tribunal: TCU
Processo: 030.932/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10675/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.932/2020-3 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Abdon Baptista de Paula Filho (CPF XXX.259.947-XX); Almir da Silva Ferreira (CPF XXX.215.737-XX); Carlos Sartori Ferreira (CPF XXX.234.017-XX); Carlos de Barros Rodrigues (CPF XXX.231.327-XX); Claudio Severino da Silva (CPF XXX.223.307-XX); Claudio da Costa Braga (CPF XXX.374.427-XX); Haroldo de Oliveira Amaral (CPF XXX.562.227-XX); Joao Baptista Rodrigues Filho (CPF XXX.932.957-XX); Joao Carlos Maciel Galvao (CPF XXX.029.027-XX) e Luiz Carlos Santos da Costa (CPF XXX.502.137-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.